Tribunal: TJMT
Processo: 1008557-05.2025.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008557-05.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[ANA PAULA REZENDE VILELA - CPF: 075.321.986-77 (ADVOGADO), GABRIEL DE VASCONCELOS BRANDOLIS - CPF: 092.987.126-00 (AGRAVANTE), BANCO JOHN DEERE S.A. - CNPJ: 91.884.981/0001-32 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DECRETO-LEI Nº 911/69 – ESSENCIALIDADE DO BEM À ATIVIDADE PRODUTIVA – NÃO COMPROVAÇÃO –

– INEXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MORA COMPROVADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – REVOGAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

A ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/1969 segue procedimento especial que visa à efetividade da garantia fiduciária, exigindo a demonstração do inadimplemento e a constituição em mora do devedor.

A alegação de essencialidade do bem à atividade rural, desacompanhada de prova técnica ou documental idônea, não é suficiente para afastar os efeitos da liminar nem revogar os atos já praticados.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que a avaliação sobre a essencialidade do bem compete ao juízo da recuperação judicial, sendo incabível tal análise em processos ordinários, sobretudo na ausência de recuperação em curso.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
1008557-05.2025.8.11.0000

AGRAVANTE: GABRIEL DE VASCONCELOS BRANDOLIS

AGRAVADO: BANCO JOHN DEERE S/A

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
GABRIEL DE VASCONCELOS BRANDOLIS
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz de Direito
Alex Ferreira Dourado
, Juiz Substituto da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica-MT,

que, nos autos da
Ação de Busca e Apreensão nº. 1002176-62.2024.8.11.0049,
ajuizada pelo

BANCO JOHN DEERE S/A
, deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide (uma pá carregadeira, uma lâmina frontal e um trator John Deere modelo 5080E) e indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo requerido, ora agravante.

A decisão agravada manteve a liminar sob o fundamento da legalidade da notificação extrajudicial e da constituição em mora do devedor fiduciante, bem como da vedação legal à restituição dos bens ao devedor, à luz do art. 3º, § 13, do Decreto-Lei nº. 911/1969.

O agravante, produtor rural e pecuarista, alega que os bens apreendidos são indispensáveis ao exercício de sua atividade produtiva, especialmente no manejo e alimentação de vacas leiteiras confinadas.

Destaca que a remoção simultânea de dois tratores inviabilizou completamente o trato alimentar dos animais, o que compromete diretamente a produção de leite e, por consequência, sua única fonte de renda.

Fundamenta seu pedido no art. 186 da CF/88, que estabelece a função social da propriedade rural, e no art. 805 do CPC, que impõe a realização dos atos processuais pelo meio menos gravoso ao devedor.

Invoca também precedentes do STJ e do TJMT que excepcionam a regra do art. 3º, §13, do Decreto-Lei nº. 911/69, permitindo, em casos de maquinário agrícola essencial, a manutenção do bem na posse do devedor, como depositário judicial.

Sustenta-se que, sem os maquinários, o agravante não poderá alimentar os animais, o que comprometerá a subsistência da atividade leiteira e a capacidade de pagamento das dívidas, inclusive com o próprio agravado.

Ressalta que a retirada dos equipamentos representa, assim, risco concreto de colapso financeiro, com grave dano econômico, pessoal e familiar.

Aponta que, em razão do caráter essencial e da especificidade do bem apreendido, é razoável e proporcional a sua restituição ao agravante, mediante sua nomeação como depositário fiel, com o compromisso legal de preservação e conservação dos equipamentos.

Defende que tal medida encontra respaldo doutrinário e jurisprudencial, mesmo diante da vedação literal do art. 3º, §13, do Decreto-Lei nº. 911/69, desde que demonstrada à essencialidade dos bens à atividade laboral do devedor e a inexistência de risco à tutela jurisdicional efetiva.

Destaca ainda que tentou diversas vezes renegociar o contrato com a instituição financeira, sem sucesso, diante da resistência da credora, que impôs condições economicamente inviáveis. Anexou e-mails e documentos comprobatórios da tentativa de negociação e da má condução da instituição bancária na tratativa extrajudicial, o que denotaria abuso de direito e afronta à função social do contrato (art. 421, CC).

A par do exposto, pugna pelo provimento do recurso para autorizar o agravante a permanecer na posse do maquinário até o julgamento final da ação de busca e apreensão (id. 275778353).

O almejado efeito suspensivo foi por mim
deferido
em 03/04/2025, conforme decisão Id. 279003351.

Contra essa decisão, sobreveio a interposição de agravo interno pelo Banco John Deere S/A (Id. 280522358), no entanto, a decisão foi mantida consoante decisão datada de 06/05/2025 (Id. 280839852).

O agravado apresentou contraminuta, argumentando, preliminarmente, sobre a intempestividade do agravo protocolado em 20/03/2025, pois o agravante teve ciência inequívoca da decisão em 14/02/2025, data da apreensão e da citação, e formulou pedido de reconsideração em 19/02/2025, contudo, o prazo encerrou-se em 17/03/2025.

No mérito, sustenta que não houve comprovação da essencialidade dos bens à atividade rural, já que o agravante se limitou a juntar documentos pessoais e de inscrição como produtor rural, sem apresentar qualquer prova da utilização direta e indispensável dos bens apreendidos.

Aponta que o agravante possui ao menos outro trator agrícola, o que fragilizaria a tese de indispensabilidade.

Defende que a essencialidade dos bens não afasta o direito do credor fiduciário, notadamente na ausência de recuperação judicial.

Reforça, ainda, que o reconhecimento da essencialidade só poderia ser cogitado nos termos do art. 49, §3º da Lei nº. 11.101/2005, aplicável exclusivamente aos casos de recuperação.

Transcreve precedentes do TJMT e do TJGO no sentido de que a mera alegação de essencialidade não impede a busca e apreensão.

Por outro lado, salienta que a pretensão recursal do agravante viola o direito constitucional de propriedade, pois, após o decurso do prazo de cinco dias da apreensão (conforme art. 3º, §1º, do Decreto-Lei nº. 911/69), consolidou-se a propriedade e posse plena do bem em favor do credor, não se tratando, portanto, de simples devolução, mas de retirada de bem do patrimônio do legítimo proprietário.

Assevera que a devolução dos bens ao agravante comprometeria a efetividade da medida de busca e apreensão, visto que o recorrente já descumpriu anteriormente cláusulas contratuais que estabeleciam a permanência dos bens em local previamente acordado (Vila Rica/MT), sendo os bens encontrados em Minas Gerais. Tal fato evidenciaria o risco de nova evasão ou ocultação.

Explana que o agravante permaneceu inadimplente por longo período (desde 29/02/2024) e utilizou os bens durante todo esse tempo sem efetuar qualquer pagamento, demonstrando conduta contraditória ao pleito atual, razão pela qual requer a manutenção da decisão (Id. 284958372).

Preparo devidamente recolhido (Id. 275811362).

Na peça Id. 294277867 a parte agravada pugnou pela realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, convém dizer que embora seja consolidado o entendimento de que o pedido de reconsideração não possui o condão de suspender ou interromper o prazo recursal, no presente caso, observa-se peculiaridade relevante que afasta tal regra.

Isso porque o agravante não pretende rediscutir os fundamentos da decisão liminar originária, mas impugna especificamente a nova decisão que indeferiu o pedido de reconsideração com base em fundamentos diversos dos inicialmente invocados, notadamente a alegação de essencialidade dos bens para o exercício da atividade rural, que foi expressamente analisada e rejeitada pelo juízo "a quo".

Trata-se, portanto, de nova decisão interlocutória com motivação autônoma, apta a inaugurar novo prazo recursal, conforme entendimento doutrinário e jurisprudencial.

No caso concreto, o agravante teve ciência dessa decisão em
25/02/2025
, de modo que o prazo de 15 (quinze) dias úteis para interposição do agravo de instrumento teve início em 26/02/2025 e se encerrou em 21/03/2025, considerando a suspensão dos prazos nos dias 03 a 05/03/2025, em razão do feriado de Carnaval.

Assim, o recurso interposto em 20/03/2025 revela-se
tempestivo
.

Superada referida questão, cinge-se dos autos que
BANCO JOHN DEERE S/A
ajuizou a ação de busca e apreensão em desfavor de
GABRIEL DE VASCONCELOS BRANDOLIS
, em razão do inadimplemento do contrato de Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação fiduciária.

O magistrado
a quo

deferiu a liminar de busca e apreensão do maquinário objeto da lide (uma pá carregadeira, uma lâmina frontal e um trator John Deere modelo 5080E) e indeferiu o pedido de reconsideração formulado pelo requerido, ora agravante,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“Trata-se de pedido de reconsideração formulado por Gabriel de Vasconcelos Brandolis nos autos desta ação de busca e apreensão promovida pelo Banco John Deere, com fundamento no Decreto-Lei n. 911/69, em razão do inadimplemento do contrato de Cédula de Crédito Bancário garantido por alienação fiduciária.

O requerido alega, em síntese, que os bens apreendidos são essenciais para o desenvolvimento de sua atividade pecuária, argumentando que a retirada dos maquinários inviabiliza a produção leiteira e compromete sua subsistência, bem como o adimplemento de suas obrigações financeiras. Postula, assim, a reconsideração da decisão liminar para que lhe seja restituída a posse dos bens na condição de depositário fiel, ou, subsidiariamente, a realização de laudo de vistoria para constatação do estado de conservação do maquinário.

No entanto, razão não assiste ao requerido.

O procedimento de busca e apreensão nos contratos garantidos por alienação fiduciária encontra amparo no Decreto-Lei n. 911/69
, o qual disciplina expressamente que, verificada a mora do devedor, consolidar-se-á a posse e a propriedade do bem em favor do credor fiduciário, independentemente da destinação dada pelo devedor ao bem objeto da garantia.

No caso, a parte autora
demonstrou o inadimplemento do contrato
por meio dos documentos anexados à inicial,
notadamente a notificação extrajudicial
enviada ao endereço indicado no contrato (Tema 1132 do STJ). Assim, ficaram preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida liminar de busca e apreensão.

Quanto ao pedido de
restituição dos bens ao requerido na condição de depositário fiel, destaco que essa pretensão contraria o disposto no artigo 3º, § 13, do Decreto-Lei nº 911/69
, o qual expressamente determina que o bem apreendido deve permanecer em poder do depositário indicado pelo credor fiduciário, até ulterior deliberação judicial.

Assim, a
função de depositário dos bens objeto da ação deve ser exercida pelo credor fiduciário
ou por pessoa de sua indicação, não havendo amparo legal para que o devedor inadimplente permaneça na posse dos bens:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PELO JUIZ SINGULAR – RECURSO DO DEVEDOR FIDUCIÁRIO - REQUERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO OBJETIVANDO A SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO DECISUM, COM DEVOLUÇÃO DOS BENS QUE FORAM ALVOS DE BUSCA E APREENSÃO – ALEGAÇÃO DE FERRAMENTA DE TRABALHO – QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEREM OS ÚNICOS BENS PARA O EXERCÍCIO DA ATIVIDADE EMPRESARIAL DO DEVEDOR -INDEFERIMENTO DA TUTELA RECURSAL – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA (ART. 995 CPC)-LEGISLAÇÃO QUE PREVÊ QUE O BEM APREENDIDO DEVE FICAR EM MÃOS DO DEPOSITÁRIO INDICADO PELO CREDOR FIDUCIÁRIO - ART. 3.º, § 1 .º DO DECRETO-LEI N. 911/69 – VÁLIDA NOTIFICAÇÃO E COMPROVAÇÃO DO INADIMPLEMENTO -– RECURSO DESPROVIDO. Dispõe o art. 3º do Decreto-Lei nº 911/69 que o credor fiduciário tem o direito de reaver o bem que se encontra na posse do devedor em mora, em tendo ocorrido válida notificação e restando caracterizada a mora do devedor fiduciário . Se o bem objeto de eventual constrição foi dado em garantia de alienação fiduciária para sua aquisição, descabe a arguição de ferramenta de trabalho, ainda mais se não restar evidenciado que são os únicos bens utilizados para a atividade laborativa do devedor fiduciário, tornando frágil a tese suscitada a fim de mitigar a aplicação do Decreto-lei n.º 911/69. O fato de o boleto entregue ao agravante possuir vencimento no dia 02.06 .2022, portanto após a entrega registrada pelo Correio em 03/06/2022, não é questão que influencia na constituição em mora do agravante, posto que este incorre em inadimplência quando deixa de pagar a obrigação no dia de seu vencimento, à luz do art. 2º, § 2º, do Dec. Lei 911/69 É dispensável o envio de novos boletos com a prorrogação do vencimento das parcelas não adimplidas. Evidente que se trata de liberalidade da requerente. A liberalidade do credor não pode ser invocada como privilégio para o devedor e não acarreta defeito no procedimento. Informado e demonstrado pelo agravado, que o agravante firmou diversos acordos com a agravada e os descumpriu, circunstância que culminou na continuidade das cobranças, não cabe, agora, a parte recorrente atribuir a responsabilidade de seu inadimplemento ao credor fiduciário. Não se aplica a teoria do adimplemento substancial em sede de contrato de mútuo bancário garantido por alienação fiduciária regidos pelo Decreto-Lei nº. 911/69, conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, no AgInt no REsp 1711391 / PR – julgado em 24/4/2018, no REsp 1622555 / MG, julgado em 22/2/2017) Uma vez comprovada a mora e sem que o devedor fiduciário tenha logrado êxito em ilidi-la, impossível se mostra obstar a busca e apreensão do bem, alienado fiduciariamente, sob pena de constituir em incentivo ao inadimplemento das últimas parcelas do financiamento, em nítido prejuízo ao credor, que será compelido a ajuizar outras demandas, de natureza menos eficaz, para a satisfação de seu crédito, providência esta que, indubitavelmente, afasta-se da propalada boa-fé, tão perseguida nas relações contratuais (TJ-MT 10197623620228110000 MT, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 22/11/2022, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/12/2022).

Assim, o procedimento deve seguir estritamente o que prevê o Decreto-Lei 911/69.

Até mesmo porque, na forma dos §§ 1º e 2º do Decreto-Lei 911/69, “cinco dias após executada a liminar mencionada no caput, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, cabendo às repartições competentes, quando for o caso, expedir novo certificado de registro de propriedade em nome do credor, ou de terceiro por ele indicado, livre do ônus da propriedade fiduciária.
No prazo do § 1o, o devedor fiduciante poderá pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores apresentados pelo credor fiduciário na inicial, hipótese na qual o bem lhe será restituído livre do ônus
”.

No que tange ao pedido subsidiário de realização de laudo de vistoria, entendo que não há justificativa plausível para tal providência neste momento processual, uma vez que o requerido poderá exercer o direito ao contraditório e à ampla defesa dentro do prazo legalmente estabelecido para contestação, oportunidade em que poderá arguir eventuais vícios na apreensão ou no estado de conservação dos bens.

Dessa forma,
inexiste fundamento jurídico apto a justificar a reconsideração da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.
O requerido, caso entenda pertinente, poderá utilizar-se dos meios processuais adequados para pleitear eventual revisão dos valores cobrados pelo credor, mas tal questão não interfere na regularidade da apreensão dos bens.

Ante o exposto, sem prejuízo de eventual acordo com a autora,
INDEFIRO
o pedido de reconsideração formulado pela parte requerida, mantendo integralmente a decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão.

Aguarde-se
o decurso dos prazos para purgação da mora e contestação do requerido, certificando-se ao fim.

Após,
intime-se
a parte autora para manifestação em 15 dias. (...)”
(destaquei)

Pois bem. A despeito da impressão prefacial em sentido diverso exposta na decisão monocrática, apreciando com mais critério a pretensão recursal deduzida, infere-se que a decisão recorrida não merece qualquer reparo, sendo de rigor o desprovimento deste recurso, pelas razões que passo a declinar abaixo.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação de busca e apreensão fundada no Decreto-Lei nº. 911/1969 observa procedimento especial concebido para assegurar a efetividade da garantia fiduciária, exigindo, para tanto, a demonstração de inadimplemento ou mora do devedor.

Consoante o art. 3º do referido diploma, uma vez caracterizado o inadimplemento e executada a liminar, a propriedade e a posse plena do bem consolidam-se em favor do credor fiduciário, salvo se, no prazo de cinco dias, for purgada a mora, o que não se verificou no presente caso.

Ressalte-se que a parte agravada demonstrou documentalmente a constituição em mora do agravante, mediante notificação extrajudicial regularmente expedida, não havendo controvérsia quanto ao descumprimento contratual.

A insurgência recursal, por sua vez, volta-se contra decisão que, acolhendo o argumento de essencialidade dos bens à atividade agrícola, determinou a restituição dos bens ao devedor, suspendendo os efeitos da liminar já cumprida.

Ocorre que a tese da essencialidade carece de respaldo legal fora do contexto de recuperação judicial, cuja disciplina é prevista de modo expresso e restritivo no art. 49, §3º, da Lei nº. 11.101/2005.

Logo, ausente qualquer indício de que o agravante esteja submetido a processo de recuperação, inexiste fundamento jurídico que autorize a mitigação da cláusula resolutiva expressamente pactuada.

Inclusive, conforme precedentes do STJ, é do juízo da recuperação judicial a competência para avaliar a essencialidade dos bens e os reflexos da apreensão sobre a continuidade da atividade produtiva, sendo descabida tal análise em juízo diverso.

A propósito, salienta-se que o STJ tem entendimento consolidado em sua jurisprudência no sentido de que a competência para declarar ou não essencialidade de um bem é do juízo universal, descabida qualquer discussão acerca de suposta essencialidade dos bens. Vejamos:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO E CESSÃO FIDUCIÁRIAS. TÉRMINO DO "STAY PERIOD". PRESCINDIBILIDADE DE REGISTRO. EXTRACONCURSALIDADE MANTIDA. RECONHECIMENTO DA ESSENCIALIDADE DOS BENS. COMPETÊNCIA. 1. "A exigência de registro, para efeito de constituição da propriedade fiduciária, não se faz presente no tratamento legal ofertado pela Lei n. 4.728/95, em seu art. 66-B (introduzido pela Lei n. 10.931/2004)à cessão fiduciária de direitos sobre coisas móveis, bem como de títulos de crédito (bens incorpóreos e fungíveis, por excelência), tampouco com ela se coaduna" ( REsp 1.559.457/MT, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 17/12/2015, DJe de 03/03/2016). 2.
A essencialidade dos bens dados em garantia dos créditos deve ser reconhecida pelo juízo da recuperação, que tem melhores condições de dizer dos efeitos que o desapossamento possa causar ao soerguimento da empresa.
3. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS COMO AGRAVO INTERNO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”
(EDcl no REsp 1787935/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 20/09/2021, DJe 23/09/2021)

“PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO CONFLITO DE COMPETÊNCIA. JUÍZO DA RECUPERAÇÃO. CRÉDITO EXTRACONCURSAL. ATO CONSTRITIVO. MANIFESTAÇÃO DO JUÍZO DA RECUPERAÇÃO JUDICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1.
Ao juízo universal compete a análise do caráter extraconcursal de créditos constantes do plano de recuperação judicial, bem como da essencialidade dos bens pretendidos pelo exequente.
2. Cabe ao STJ, neste incidente, apenas decidir qual dos juízos em conflito é competente para deliberar acerca dos referidos temas. Precedente: CC 153.473/PR, Relatora Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Relator p/ Acórdão Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/5/2018, DJe 26/6/2018. 3. Ademais, os "atos de constrição do patrimônio afetado à consecução do plano de soerguimento empresarial, mesmo no caso da execução de créditos que não se submetem aos efeitos da recuperação judicial, são submetidos ao crivo do Juízo 'universal'"

(EDcl nos EDcl no AgInt no CC 165.963/AM, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/9/2021, DJe 1º/10/2021). 4. Agravo interno a que se nega provimento.”
(AgInt no CC 178.547/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 19/10/2021, DJe 03/11/2021)

Outrossim, não houve nos autos comprovação objetiva, técnica e suficiente da suposta essencialidade dos maquinários.

O agravante limitou-se a alegar que os bens seriam utilizados no trato alimentar de vacas leiteiras, sem, contudo, apresentar provas técnicas ou contábeis, tampouco laudos ou relatórios que evidenciem a produtividade da fazenda, o número de animais, ou que demonstrem que os maquinários apreendidos seriam os únicos aptos à realização das atividades descritas.

Aliás, como bem destacado pelo agravado em contraminuta, há nos autos indícios de que o agravante possuía outros maquinários agrícolas, fragilizando o argumento de exclusividade funcional dos bens apreendidos.

A propósito:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VÁRIOS CAMINHÕES E SEMI-REBOQUES DADOS EM GARANTIA FIDUCIÁRIA – LIMINAR INICIALMENTE DEFERIDA – POSTERIOR REVOGAÇÃO PARCIAL –
ALEGADA ESSENCIALIDADE DOS BENS
– IRRESIGNAÇÃO DO BANCO CREDOR – ACOLHIMENTO –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ESSENCIALIDADE DO BEM – CONSTITUIÇÃO EM MORA CONFIGURADA
– RECURSO PROVIDO.
Não tendo sido demonstrada nos autos de busca e apreensão a essencialidade do bem dado em garantia fiduciária para a continuação das atividades da devedora/agravada e, estando devidamente constituída em mora, não há razões para impedir a retomada do bem, já deferida outrora
.”
(TJ-MT - AI: 10135142020238110000, Relator.: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 23/08/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/08/2023)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA
– REVOGAÇÃO PARCIAL DE LIMINAR – RESTITUIÇÃO DOS BENS AO DEVEDOR –
ESSENCIALIDADE NÃO COMPROVADA – INEXISTÊNCIA DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL – ART. 49, §3º, DA LEI Nº 11.101/2005 – MORA COMPROVADA – DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL – CONDUTA PROCESSUAL RESISTENTE
– RESTABELECIMENTO DA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.

É indevida a suspensão da liminar de busca e apreensão, com restituição de bens ao devedor fiduciário, quando não comprovada de forma técnica e objetiva a essencialidade dos bens à atividade econômica do devedor, fora do contexto de recuperação judicial.

Nos termos do art. 3º do Decreto-Lei nº 911/1969, demonstrado o inadimplemento e não havendo purgação da mora, consolida-se a posse plena e a propriedade no patrimônio do credor fiduciário.

A invocação genérica da essencialidade, sem respaldo probatório idôneo, não autoriza o afastamento da eficácia da garantia fiduciária.

A reiteração de condutas voltadas à frustração da eficácia da medida judicial, associada à mora prolongada, revela risco concreto de perecimento ou ocultação dos bens, legitimando o restabelecimento da liminar para retomada dos bens.

Recurso conhecido e provido.”
(N.U 1008453-13.2025.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 07/05/2025, Publicado no DJE 07/05/2025)

Por fim, cumpre assinalar que os argumentos do agravante também não demonstram a presença dos requisitos da probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável exigidos pelo art. 300 do CPC.

A alegação de prejuízo à atividade rural decorre de inadimplemento contratual que perdura há mais de um ano, sendo certo que a manutenção do maquinário em sua posse não foi suficiente, nesse período, para garantir a solvência da dívida, o que enfraquece o fundamento da subsistência.

Diante de tais fundamentos, revela-se impositiva a manutenção da decisão agravada, devendo o recurso ser integralmente desprovido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, revogando, por conseguinte, o efeito suspensivo anteriormente concedido no Id. 279003351.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025